Tribunal: TJSP
Processo: 2105061-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM CONTA CORRENTE - Pretensão de exclusão dos descontos e exclusão do nome do recorrente de rol de maus pagadores - Questões carentes de prova, necessário aguardar-se o contraditório - Todavia, queixando-se o recorrente do excessivo percentual de endividamento e provando que os descontos se dão em percentual muito superior ao admitido pela

Ementa:

EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM CONTA CORRENTE - Pretensão de exclusão dos descontos e exclusão do nome do recorrente de rol de maus pagadores - Questões carentes de prova, necessário aguardar-se o contraditório - Todavia, queixando-se o recorrente do excessivo percentual de endividamento e provando que os descontos se dão em percentual muito superior ao admitido pela Jurisprudência do STJ, cabe limitação dos descontos perpetrados pelo banco a título de parcelas de empréstimos a 30% dos rendimentos líquidos da parte autora - Irrelevante o nome dado ao contrato - Se a demandada se beneficia da forma de pagamento com desconto direto em conta corrente de sua cliente, configurada está a modalidade de empréstimo consignado - O pagamento das parcelas do empréstimo não pode comprometer a subsistência da devedora, tendo em vista o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a regra da proteção salarial (artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal), assim como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Precedentes do STJ - Decisão reformada em parte Agravo de instrumento parcialmente provido para deferir a gratuidade ao agravante e para limitar os descontos a título de empréstimos consignados no benefício previdenciário a 30% da remuneração líquida do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105061-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSINALDO
FERREIRA LOPES, é agravado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105061-15.2020.8.26.0000 -Voto no 21956 – São Paulo - MP
2
Voto no21956
Agravo de instrumento no 2105061-15.2020.8.26.0000
Agravante: Josinaldo Ferreira Lopes
Agravada: Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO
EM CONTA CORRENTE - Pretensão de exclusão dos descontos e
exclusão do nome do recorrente de rol de maus pagadores -
Questões carentes de prova, necessário aguardar-se o contraditório
- Todavia, queixando-se o recorrente do excessivo percentual de
endividamento e provando que os descontos se dão em percentual
muito superior ao admitido pela Jurisprudência do STJ, cabe
limitação dos descontos perpetrados pelo banco a título de
parcelas de empréstimos a 30% dos rendimentos líquidos da parte
autora - Irrelevante o nome dado ao contrato - Se a demandada se
beneficia da forma de pagamento com desconto direto em conta
corrente de sua cliente, configurada está a modalidade de
empréstimo consignado - O pagamento das parcelas do
empréstimo não pode comprometer a subsistência da devedora,
tendo em vista o princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana, a regra da proteção salarial (artigo 7o, inciso X, da
Constituição
Federal),
assim
como
os
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade - Precedentes do STJ -
Decisão reformada em parte Agravo de instrumento parcialmente
provido para deferir a gratuidade ao agravante e para limitar os
descontos a título de empréstimos consignados no benefício
previdenciário a 30% da remuneração líquida do autor.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão copiada
nas fls. 61/62 da origem, que dentre outros comandos, indeferiu a tutela de urgência para
que a parte agravada se abstivesse de efetivar descontos junto ao benefício previdenciário
do agravante e exclusão de seu nome do rol de maus pagadores. O empréstimo consignado
foi contratado em 03.06.2019, sendo depositado em conta do recorrente o valor de
R$350,00, no dia 06.06.2019, tendo referida importância sido utilizada pelo agravante em
diversas compras, saques e aplicação financeira, consoante fls. 57.
Aduz o agravante que identificou um empréstimo em seu nome junto a
Financeira CREFISA, contrato no 21740016154, no valor de R$ 12.384,18 realizado em
03.06.2019 que alega desconhecer. Contesta a dívida e prestou queixa na delegacia.
Todavia, o juízo “a quo” indeferiu, ante a ausência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e determinou se aguarde o contraditório. Observando
comprometimento exagerado dos seus proventos junto ao INSS, além dos 15% que
necessita pagar de pensão alimentícia, pleiteou em sede de tutela de urgência que a
agravada se abstenha de efetuar cobranças indevidas junto a seu benefício previdenciário,
ainda mais por débitos oriundos de empréstimo fraudulento feito em seu nome. Pede
suspensão do desconto em folha e exclusão do seu nome do SPC/SERASA.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105061-15.2020.8.26.0000 -Voto no 21956 – São Paulo - MP
3
Dispensada a contraminuta ante a ausência de citação da parte contrária.
De proêmio defere-se a gratuidade ao recorrente, ante a demonstração de
percepção módico benefício previdenciário e demonstração de consumo de energia elétrica
compatível com a condição financeira afirmada na declaração de pobreza.
Quanto ao mérito, não há motivo para desde logo se adiantar toda a
providência jurisdicional almejada de forma satisfativa sem a instauração do contraditório
e exame das provas e alegações que o demandado possa ter, realmente faltando
demonstração da probabilidade do direito de forma abrangente, ante a carência probatória
acerca de tudo o que alega a parte recorrente.
A esta altura não há verossimilhança ou prova inequívoca acerca de se tratar
o empréstimo de meio de fraude.
De outro lado, percebe o agravante benefício previdenciário no importe de
R$2.043,04 (fls. 56). Carreou aos autos extratos bancários os quais dão conta de que estão
sendo descontados de seu benefício valores superiores a 30%, em dezembro de 2019 -
R$1.548,09; em janeiro de 2020 R$1.032,04; em fevereiro de 2020 - R$1.032,04 e em
março de 2020 - R$1.032,04. Tais descontos atingem, portanto, porcentagem superior ao
permitido por lei.
Na inicial (causa de pedir) o recorrente narra e se queixa do percentual de
comprometimento de sua renda.
Ainda que não fosse assim, pedindo mais (suspensão total dos descontos e
exclusão do seu nome dos cadastros de devedores), pode obter parte do que pediu
(limitação dos descontos) a título de tutela de urgência/evidência em sede recursal.
Tal qual as máximas romanas damihi factum dabo tibi ius (me dê os fatos
que te dou o direito) e iura novit curia (o juiz conhece o direito), bastando que se exponha
os fatos para que possa se deferir o direito na medida em que a parte provou que detém, ao
menos nesta fase de cognição sumária.
O agravante contratou empréstimo com a agravada, bem como autorizou os
descontos na sua conta corrente.
Irrelevante o nome dado ao contrato, seja empréstimo pessoal ou
consignado. Se a demandada se beneficia da forma de pagamento com desconto direto em
conta corrente de seu cliente, configurada está a modalidade de empréstimo consignado.
Descontando diretamente na conta corrente do mutuário, a recorrida garante
um risco bem menor de inadimplemento da operação de crédito.
Na prática, a consequência é a mesma: o banco cobra e recebe antes de que
tenha o contratante disponibilizado o dinheiro para outros fins.
Em que pese a autorização para os descontos na conta corrente, estes não
podem comprometer a subsistência do devedor, tendo em vista o princípio constitucional
da dignidade da pessoa humana, a regra constitucional de proteção salarial (artigo 7o, inciso
X, da Constituição Federal), assim como os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os
descontos em folha de pagamento em casos análogos devem se limitar a 30% (trinta por
cento) dos vencimentos do devedor:
"É válida a cláusula que autoriza o desconto em conta-corrente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105061-15.2020.8.26.0000 -Voto no 21956 – São Paulo - MP
4
pagamento das prestações do contrato de empréstimo livremente pactuado, ainda que se
trate de conta utilizada para recebimento de salário. Precedentes. Hipótese em que o
Tribunal de origem limitou os descontos a 30% dos vencimentos do mutuário, consignando
que não ficou configurado ato ilícito passível de reparação por danos morais em razão do
exercício regular de direito do banco mutuário" (AgInt no REsp 1390570/PR, Rel. Ministro
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018);
"Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para
pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada
para recebimento de salário. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por
cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos
obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). Preservação do mínimo existencial, em
consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. Precedentes
específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ" (REsp 1584501/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016,
DJe 13/10/2016);
"É legítimo o desconto, em conta corrente, de parcelas de empréstimo,
limitando-se tal desconto a 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos
vencimentos (súmula 83 do STJ). Precedentes" (AgInt no REsp 1565533/PR, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe
31/08/2016);
"O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos
em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do
correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em
folha de pagamento (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013)" (AgRg no REsp 1535736/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe
18/11/2015);
"A jurisprudência desta Casa consolidou-se em admitir que os descontos de
empréstimos em conta corrente devem ser limitados a 30% da remuneração, tendo em vista
o caráter alimentar dos vencimentos. Precedentes" (AgRg no AREsp 314.901/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe
24/06/2015).
Assim, por ora, em sede de cognição perfunctória, vislumbram-se presentes
os requisitos autorizadores para acolher em parte a pretensão recursal tão-somente para
limitar os descontos a título de empréstimos consignados no benefício previdenciário a
30% da remuneração líquida do autor.
Se o empréstimo é ou não fraudulento, se verá após a instauração do
contraditório.
Nestes termos, dá-se provimento parcial ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator